Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739697-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: CLÁUDIA TERESA LOPES SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. CRITÉRIOS ESTIPULADOS EM DECISÕES PRECLUSAS. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA CARACTERIZADA. REDUÇÃO DA MULTA. I. Deve ser mantida a homologação de cálculos da Contadoria realizados de acordo com critérios estipulados em decisões preclusas. II. A resistência ao desenvolvimento do cumprimento de sentença, mediante impugnações infundadas, caracteriza a hipótese de litigância de má-fé tipificada no artigo 80, inciso IV do Código de Processo Civil. III. Em se tratando da primeira reprimenda judicial e levando em consideração que o executado depositou voluntariamente o valor incontroverso da dívida, a multa não deve avançar além do percentual mínimo de 1% do valor atualizado da causa. IV. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 523 do CPC, insurgindo-se contra as contas da contadoria, ao argumento de que os valores apurados não guardam compatibilidade com a metodologia de cálculos do benefício previdenciário, não respeitando os Regulamentos do Plano de Benefícios, bem como o comando judicial, sendo necessária a retificação dos valores; b) artigos 80 e 917, ambos do CPC, e 884, 885 e 886, todos do Código Civil, asseverando ser incabível a multa aplicada, porquanto exerceu o seu direito de recurso, sem qualquer abusividade, de modo que a incidência da penalidade configura enriquecimento sem causa da parte contrária. Subsidiariamente, requer que a multa seja fixada no mínimo legal. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID. 26507125 - Pág. 29). Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de nova aplicação de penalidade por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta aos artigos 80, 523 e 917, todos do CPC, e 884, 885 e 886, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Destaque-se que, além do intuito de contornar a preclusão, a Agravante não utiliza nenhum fundamento plausível para impugnar os cálculos elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual. Revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que provém da sua fonte e conformidade com os comandos judiciais que o balizaram, os cálculos da Contadoria não cedem ante impugnação genérica e desprovida de embasamento consistente [...] Ao investir reiteradamente contra sucessivos cálculos da Contadoria elaborados de acordo com o título judicial e as decisões proferidas ao longo das fases de liquidação e de cumprimento de sentença, mediante impugnações que reintroduziam no palco processual questões preclusas, a Agravante incorreu na litigância temerária prevista no artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil [...] O comportamento da Agravante desatendeu a essas balizas éticas do processo, tendo em vista que tem resistido à pretensão executória por meio de atitudes processuais procrastinatórias, valendo frisar que, ainda na etapa de liquidação, a dívida foi apurada pelo valor por ela mesma apresentado. Torna-se, pois, imperativa a aplicação da multa contemplada no artigo 81 da Lei Instrumental Civil [...] Contudo, a aplicação da multa no percentual mínimo de 1% do valor da causa reflete melhor a realidade dos autos, haja vista que, embora tenha sido repetitiva em suas impugnações, a Agravante depositou voluntariamente os valores incontroversos e não criou empecilho à efetivação de atos expropriatórios. Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reduzir a multa por litigância de má-fé para 1% do valor corrigido da causa” (ID. 24133315 - Págs. 6, 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016